Tribunal: TJMT
Processo: 1013716-26.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013716-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), EDILSON FONSECA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 020.888.641-99 (AGRAVANTE), BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0001-86 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA INDEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Dano Moral. O agravante alega insuficiência financeira para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, apresentando CTPS com vínculo empregatício e remuneração modesta. Foi deferida liminarmente a suspensão dos efeitos da decisão agravada. A parte agravada não apresentou contraminuta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça à parte agravante, à luz da presunção relativa de hipossuficiência e da ausência de elementos concretos que a infirmem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 98 do Código de Processo Civil garante a gratuidade à parte que demonstra não possuir condições financeiras de arcar com os custos do processo sem prejuízo próprio ou de sua família.

4. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, sendo o acesso à justiça um direito fundamental.

5. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa (art. 99, §3º, CPC), podendo ser afastada mediante elementos concretos que demonstrem capacidade financeira da parte requerente.

6. No caso, a CTPS apresentada revela remuneração modesta, e não há nos autos qualquer prova concreta que afaste a presunção legal, tampouco houve determinação judicial para apresentação de documentos complementares (art. 99, §2º, CPC).

7. A negativa da gratuidade, sem base probatória suficiente, constitui restrição desproporcional ao acesso à justiça e afronta jurisprudência consolidada da Câmara julgadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da justiça gratuita é relativa, podendo ser afastada apenas mediante elementos concretos que evidenciem capacidade financeira.

2. A ausência de ordem judicial para complementação da prova impede o indeferimento automático do pedido de gratuidade.

3. A negativa da gratuidade da justiça sem fundamentos objetivos viola o direito fundamental de acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, incisos XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 98 e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ag. Inst. nº 1031834-84.2024.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 12.02.2025,
publ
. 14.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013716-26.2025.8.11.0000

EDILSON FONSECA DO
ESPIRITO
SANTO X BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por EDILSON FONSECA DO
ESPIRITO
SANTO, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Dano Moral n. 1016771-56-2025.8.11.0041, manejada em face de BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pelo agravante.

Para tanto, o agravante alega que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento (Id. 283571384).

O pedido liminar de antecipação de tutela recursal foi deferido para suspender os efeitos da decisão agravada que determinava o recolhimento de custas, até o julgamento definitivo deste recurso (Id. 284001396).

A agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contraminuta (Id. 290606361).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O presente recurso tem como cerne a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça à parte agravante, pessoa física, tendo em vista que a decisão recorrida indeferiu o respectivo pleito.

É cediço que a benesse de justiça gratuita
destina-se
à parte que não estiver em condições de pagar
as
custas do processo e verbas de sucumbência, sem comprometer o próprio sustento ou de sua família, por ausência de recursos financeiros suficientes, conforme disciplina o artigo 98 do Código de Processo Civil (CPC).

Outrossim, essa garantia visa resguardar o amplo acesso à justiça, princípio fundamental do Estado Democrático de Direito, pois a limitação econômica não pode constituir obstáculo ao exercício de direito de ação, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Igualmente, é sabido que, para a concessão da benesse, a presunção da veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo o julgador, no caso concreto, indeferir o pedido quando verificar a ausência de comprovação dos pressupostos legais, ou, de outro modo, presumir verdadeira a alegação da parte, conforme preceituam os §§2º e 3º, do artigo 99 do CPC.

Na hipótese, observa-se que o agravante apresentou sua CTPS demonstrando vínculo empregatício com remuneração modesta. Somado a isso, não há nos autos qualquer elemento concreto apto a infirmar a presunção legal de hipossuficiência, tampouco se extrai do teor da decisão agravada qualquer ordem judicial para que o agravante apresentasse documentação complementar, nos termos do artigo 99, §2º do CPC (Id. 283571388, 290606361 e 283571390).

O acesso à justiça não pode ser restringido por interpretações excessivamente restritivas do juízo de origem, principalmente em demandas de caráter alimentar ou envolvendo consumidores em situação de vulnerabilidade econômica.

O indeferimento da gratuidade, nestes moldes, afronta a jurisprudência consolidada desta C. Câmara.

Confira-se:

“(...) 4. O magistrado pode indeferir o pedido de justiça gratuita se houver indícios concretos de que a parte tem capacidade financeira para suportar os custos do processo, mas deve oportunizar a comprovação da hipossuficiência antes de indeferi-
lo .
(...)”.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10318348420248110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/02/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2025).

A simples declaração de hipossuficiência, firmada pela parte, goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, §3º, CPC), sendo ônus da parte adversa ou do magistrado demonstrar, com base em elementos concretos, a inexistência de condição econômica que justifique a benesse legal.

Ademais, o indeferimento da justiça gratuita, sem elementos objetivos e suficientes que infirmem a alegação de hipossuficiência, constitui restrição desproporcional ao acesso à justiça, direito fundamental garantido pelo art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Diante disso, presume-se verdadeira a alegação da insuficiência financeira apresentada pela agravante, não havendo provas que a desconstitua.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada e conceder ao agravante o benefício da gratuidade da justiça nos autos da ação originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025